Tribunal: TJBA
Processo: 8172375-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172375-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): KASSYA BORGES MOTA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REMESSA DE INFORMAÇÕES AO SCR. OBRIGAÇÃO LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, em razão da inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central por dívida supostamente prescrita e sem notificação prévia. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central; (ii) analisar a legalidade da inscrição no SCR de dívida supostamente prescrita; (iii) examinar a necessidade de notificação prévia para registro no SCR; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora possua caráter restritivo assim como SPC e SERASA, deve ser tratado de forma diferenciada em razão de sua finalidade primordial de supervisão bancária e monitoramento do sistema financeiro. 4. A remessa de informações ao SCR não é facultativa, mas obrigatória para as instituições financeiras, por força de resolução do Banco Central, independentemente de inadimplência ou adimplência das operações de crédito. 5. A prescrição não extingue o direito material, mas apenas a pretensão de exigi-lo judicialmente, nos termos do art. 189 do Código Civil, o que legitima a manutenção do registro em cadastros informativos como o SCR, desde que respeitado o prazo regulamentar de cinco anos. 6. Enquanto nos cadastros de proteção ao crédito tradicionais a notificação prévia é de responsabilidade do órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), no SCR, conforme estabelecia o art. 11 da Resolução 4.571/2017 do BACEN, a comunicação prévia é dever da instituição financeira originadora do crédito. 7. A ausência de notificação prévia, por si só, não enseja indenização por danos morais quando não há demonstração de prejuízo concreto ou quando existem outros registros restritivos regulares em nome do devedor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1614284/MS). 8. O apelante não comprovou efetivo prejuízo decorrente da inscrição de seu nome no SCR, nem demonstrou que a falta de notificação impediu o exercício de seu direito de defesa quanto à existência ou regularidade da dívida, caracterizando-se a situação como mero dissabor, insuscetível de gerar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza híbrida, com função estatística e de monitoramento do sistema financeiro, além do caráter restritivo; 2. A prescrição da pretensão de cobrança judicial não impede o registro da operação no SCR pelo prazo regulamentar de cinco anos; 3. A obrigação de remessa de informações ao SCR decorre de norma regulamentar do Banco Central, não configurando ato ilícito; 4. No SCR, a responsabilidade pela comunicação prévia ao cliente recai sobre a instituição financeira originadora do crédito, e não sobre o Banco Central enquanto mantenedor do sistema; 5. A ausência de notificação prévia para registro no SCR não gera dano moral quando não há comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor ou quando existem outros registros restritivos em seu nome." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 189 do Código Civil; Art. 43, §§ 1º, 2º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 11 da Resolução 4.571/2017 do Banco Central; Resolução CMN nº 5.037/2022; Arts. 85, §11, e 98, §3º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 359/STJ; Súmula 385/STJ; REsp 1099527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010 (sobre a natureza do SISBACEN/SCR); AgInt no AREsp 1614284/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 14/04/2021 (sobre notificação prévia e dano moral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8172375-13.2024.8.05.0001, sendo o Apelante Samuel dos Santos Cardoso e o Apelado Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator